Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006188-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 828.243.711-53 (APELADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), GILMAR BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 828.243.711-53 (APELANTE), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. DESPROVIDO E O DE GILMAR BARBOSA DE CAMARGO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1006188-97.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:

Hapvida Assistência Médica Ltda. e
Gilmar Barbosa de Camargo

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CIRURGIA DE EMERGÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO COBERTO – DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA – DEVER DA OPERADORA EM REALIZAR A CIRURGIA NÃO AFASTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica da operadora e o médico assistente do usuário, é pacifico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é o médico responsável quem apresenta melhores condições técnicas de definir o tratamento para o paciente, se mostrando, ainda, dispensável a formação de Junta médica nos casos de urgência e emergência.

Configura-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a realização do procedimento médico à parte autora, sob alegação de que a junta médica divergiu do médico assistente, caracterizando ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1006188-97.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:

Hapvida Assistência Médica Ltda. e
Gilmar Barbosa de Camargo

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por Gilmar Barbosa de Camargo contra a Hapvida Assistência Médica Ltda.
,
julgou parcialmente procedente o feito, para ratificar a liminar concedida, determinando que a empresa ré autorize/custeie o procedimento cirúrgico a ser realizado pelo autos, contudo, não se manifestou acerca das
astreintes
arbitrada, além de rejeitar o pedido de dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

Inconformada, a Hapvida Assistência Médica Ltda. defende que a indicação cirúrgica contrariou a junta médica e as normas da ANS, nos termos do art. 10, da Resolução Normativa n. 424/2017, salientando que a auditoria médica da recorrente elaborou parecer desfavorável ao procedimento cirúrgico. Segue sustentando, ser possível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa n. 424/2017, da ANS, para analisar os pedidos médicos e relatórios que os acompanham, na qual ficou evidenciada a desnecessidade do procedimento cirúrgico em questão. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. sentença lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida, afrontando o quanto disposto no art. 22, da Lei n. 9.656/98. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Gilmar Barbosa de Camargo recorre defendendo a condenação da Hapvida Assistência Médica Ltda. ao pagamento das
astreintes
fixada no deferimento da medida liminar, ante a existência de coisa julgada. Segue defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral. Firme no seu propósito, alega que o valor da causa deve ser majorado para

R$ 99.340,88 (noventa e nove mil reais, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), nos termos do arts. 291 e 292, ambos do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que a Hapvida Assistência Médica Ltda. seja condenada ao pagamento das
astreintes
pelo descumprimento da medida liminar, bem como a indenização por dano moral e a integralidade do ônus sucumbencial.

A Hapvida Assistência Médica Ltda. apresentou contrarrazões (id. 203631495), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Gilmar Barbosa de Camargo.

Gilmar Barbosa de Camargo também apresentou contrarrazões (id. 203631496), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo aviado pela Hapvida Assistência Médica Ltda., por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1006188-97.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:

Hapvida Assistência Médica Ltda. e
Gilmar Barbosa de Camargo

Apelados:
os mesmos

V O T O

Nas contrarrazões, Gilmar Barbosa de Camargo pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pela Hapvida Assistência Médica Ltda.,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a Hapvida Assistência Médica Ltda.
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos Gilmar Barbosa de Camargo ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo que precisava ser submetido a procedimento cirúrgico com urgência, para descompressão medular conforme descrito pelo seu médico, contudo, a empresa ré negou a realização da cirurgia, sob a alegação de divergência da conclusão adotada pela junta médica que analisou o caso, a qual optou por tratamentos não invasivos, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a empresa ré
“autorize/custeie a realização da cirurgia de urgência, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, limitado a
astreinte
ao patamar de R$ 30.000,00”
(id. 203631389), cuja decisão não foi cumprida pela mesma, dando ensejo ao bloqueio das suas contas bancárias, via
Sisbajud
, no montante de R$ 74.340,88 (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente ao procedimento cirúrgico indicado e de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de multa, cujo
decisum
foi mantido por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1008905-91.2023.8.11.0000 (id. 203631423).

Em seguida, o condutor do feito recebeu a emenda a inicial, apenas para corrigir o valor da causa, fixando-o em R$ 99.340,88 (noventa e nove mil reais, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) (id. 203631422), tendo a cirurgia ocorrido em 05.03.2023 (id.

203631442).

Após o devido processo legal, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para ratificar a liminar concedida, determinando que a empresa ré autorize/custeie o procedimento cirúrgico a ser realizado pelo autor, contudo, não se manifestou acerca das
astreintes
arbitrada, além de rejeitar o pedido de dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
(id. 203631485).

Irresignada, a Hapvida Assistência Médica Ltda. defende que a indicação cirúrgica contrariou a junta médica e as normas da ANS, nos termos do art. 10, da Resolução Normativa n. 424/2017, salientando que a auditoria médica da recorrente elaborou parecer desfavorável ao procedimento cirúrgico.

Segue sustentando, ser possível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa n. 424/2017, da ANS, para analisar os pedidos médicos e relatórios que os acompanham, na qual ficou evidenciada a desnecessidade do procedimento cirúrgico em questão.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. sentença lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida, afrontando o quanto disposto no art. 22, da Lei n. 9.656/98. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já Gilmar Barbosa de Camargo recorre defendendo a condenação da Hapvida Assistência Médica Ltda. ao pagamento das astreintes fixada no deferimento da medida liminar, ante a existência de coisa julgada.

Segue defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

Firme no seu propósito, alega que o valor da causa deve ser majorado para

R$ 99.340,88 (noventa e nove mil reais, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), nos termos do arts. 291 e 292, ambos do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que a Hapvida Assistência Médica Ltda. seja condenada ao pagamento das astreintes pelo descumprimento da medida liminar, bem como a indenização por dano moral e a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, face a semelhança dos argumentos postos nas razões recursais.

De pronto, não conheço do pedido de Gilmar Barbosa de Camargo para majorar o valor da causa, por ausência de interesse recursal, haja vista que o aludido pleito foi atendido pelo condutor do feito na decisão de id. 203631422.

Superada essa questão, a despeito das substanciosas alegações trazidas pela Hapvida Assistência Médica Ltda. para justificar a possibilidade de intervenção de junta médica na definição do tratamento indicado pelo médico ao paciente, cabe ressaltar que é pacifico o entendimento do c. STJ no sentido de que é o médico responsável pelo beneficiário, é quem apresenta melhores condições técnicas de definir o tratamento ideal para o paciente. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL – DIVERGÊNCIAS ENTRE A JUNTA MÉDICA E O PROFISSIONAL QUE ATENDE O REQUERENTE – EMERGÊNCIA CONFIGURADA – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ESPECIALISTA - MULTA PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica e o especialista que acompanha o paciente quanto à melhor terapêutica, tratando-se de caso de urgência ou emergência, a própria normativa da ANS cuidou de afastar sua incidência nas referidas situações, assim, deve prevalecer a indicação cirúrgica entendida como a mais adequada feita pelo profissional que acompanha o agravado.

De ser mantida a multa estipulada para o caso de descumprimento da ordem judicial, se arbitrada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”
.
(TJMT, RAI n. 1024476-39.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.03.2023 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – CIRURGIA ORTOPÉDICA – DIVERGÊNCIA JUNTA MÉDICA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC – CUMPRIMENTO DE TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica da operadora e o médico assistente do usuário, é pacifico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é o médico responsável quem apresenta melhores condições técnicas de definir o tratamento para o paciente, se mostrando, ainda, dispensável a formação de Junta médica nos casos de urgência e emergência
.

O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1008905-91.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.06.2023 – negritei).

À vista disso, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da CF,
verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da CF, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa Hapvida Assistência Médica Ltda. delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Nesse contexto, reafirmo que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019)

Ademais, no tocante a alegação da empresa de prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida, o certo é que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica, inexistindo, assim, qualquer afronta ao quanto disposto no art. 22, da Lei n. 9.656/98

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença no tocante a confirmação da liminar deferida, que determinou que a empresa ré autorize/custeie o procedimento cirúrgico realizado pelo autor, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante do pagamento das despesas referentes ao tratamento indicado à apelada.

Avançando na elucidação da celeuma, com o devido respeito, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao deixar de não se manifestar acerca das
astreintes
arbitrada ante o descumprimento da liminar deferida e, muito menos, em rejeitar o pedido de dano moral.

Digo isso, porque, conforme se denota dos autos, o condutor do feito deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a empresa ré
“autorize/custeie a realização da cirurgia de urgência, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, limitado a astreinte ao patamar de R$ 30.000,00”
(id. 203631389), cuja decisão não foi cumprida, dando ensejo ao bloqueio nas contas bancárias da mesma, via
Sisbajud
, no montante de R$ 74.340,88 (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente ao procedimento cirúrgico indicado e de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de multa, cujo
decisum
foi mantido por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1008905-91.2023.8.11.0000 (id. 203631423).

Desse modo, a penhora de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de multa, foi mantida no julgamento do RAI n. 1008905-91.2023.8.11.0000 por este Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado, fazendo coisa julgada, motivo pelo qual a parte autora faz jus ao levantamento do referido valor, acrescido de eventual rendimento decorrente do período em que ficou depositado judicialmente.

Não obstante, diante de todo o histórico fático-processual ocorrido nos autos, entendo, com a devida vênia, que a Hapvida Assistência Médica Ltda. cometeu ato ilícito no caso em voga, uma vez que negou indevidamente a cobertura da cirurgia para descompressão medular conforme descrito pelo médico do autor, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada também neste ponto para condenar a referida empresa no dever de indenizar o sofrimento causado, face a presença dos requisitos ensejadores.

Isso porque,
in casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Hapvida Assistência Médica Ltda. em recusar a cobertura da cirurgia de urgência requerida e o resultado suportado pelo autor, com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta.

Assim, ao contrário do quanto fundamentado pelo d. magistrado na r. sentença, a hipótese em tela não se trata de mero dissabor suportado pelo autor em razão da negativa da Hapvida Assistência Médica Ltda. em arcar com as despesas do procedimento.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.884.640/SP,

3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Com efeito, reafirmo que há de se concluir pela responsabilidade da Hapvida Assistência Médica Ltda. quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu
, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da Hapvida Assistência Médica Ltda., frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor,
fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para julgar a ação procedente, a fim de determinar o levantamento pelo autor da quantia penhorada pela multa arbitrada, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), acrescido dos rendimentos, ante a confirmação da liminar deferida e o seu descumprimento pela empresa ré, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Hapvida Assistência Médica Ltda., e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Gilmar Barbosa de Camargo.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024